Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-35.2014.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001467-35.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA - CPF: 965.828.981-91 (VÍTIMA), Orlando Alves Ferreira (APELANTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), Ivonilde Pereira Loiola (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), ORLANDO ALVES FERREIRA - CPF: 344.810.521-04 (APELANTE), IVONILDE PEREIRA LOIOLA - CPF: 264.661.698-80 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ORLANDO ALVES FERREIRA - CPF: 344.810.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ORLANDO E IVONILDE, PELOS CRIMIES DE FURTO QUALIFIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E, DESPROVEU OS RECURSOS NAS MATÉRIAS REMANESCENTES.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ART. 155, §4º, IV, CP E ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/03 –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
–
PRESCRIÇÃO

SUPERVENIENTE

DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
– PROCEDÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
– 2. ART. 16, § 1º, IV, LEI Nº. 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO

– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA, QUE SE CONSUMA COM A SIMPLES POSSE DO ARMAMENTO – 3. RESTITUIÇÃO DE SEMOVENTES APREENDIDOS E DEPOSITADOS EM FAVOR DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE –
ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PGJ,
PREJUDICADA A ANÁLISE DO

MÉRITO RELATIVAMENTE AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– QUANTO AO DELITO REMANESCENTE E AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS, APELOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Assim, se quanto aos delitos de Furto qualificado e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido, os réus foram apenados individualmente com as reprimendas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa (Furto qualificado) e 1 ano de reclusão e 10 dias-multa (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), aplica-se o disposto no art. 109, V, do CP, que prevê o prazo prescricional de 4 anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Portanto, transcorrido lapso temporal superior a 4 anos, entre a data do recebimento do aditamento da denúncia e a publicação da sentença, havendo trânsito em julgado para a acusação, impõe-se que se declare extinta a punibilidade dos apelantes, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, do CP;

Em consequência, prescrita, também, a pena de multa, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, CP).

2. O delito de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, se consuma com a simples posse do armamento, sendo irrelevante a atribuição da propriedade à terceira pessoa;

3. Não comprovado, sequer minimamente, que o apelante é o legítimo proprietário dos semoventes apreendidos nos autos, cuja restituição almeja, inviável determinar que lhe sejam restituídos, pois,
“(...) A restituição de bens e valores apreendidos em ação penal poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante, imprecisão sobre quem seja o verdadeiro proprietário, ou ainda que o mesmo não interesse mais ao processo, o que inocorre na espécie, em razão da não comprovação da propriedade e origem lícita dos bens e valores apreendidos. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0000364-07.2017.8.16.0114 - Marilândia do Sul - Rel.: Desembargador Luís Carlos Xavier - J. 26.09.2019)”
. (TJ-PR - APL: 00003640720178160114 PR 0000364-07.2017.8.16.0114, Relator: Desembargador Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 26/09/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos por
Orlando Alves Ferreira
e
Ivonilde Pereira Loiola
,
contra a sentença anexada sob Id. 67533472/75, em que foram condenados como autores dos crimes Furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº. 10.826/03);
Ivonilde
foi condenada, ainda, pela autoria do crime de Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, Lei nº. 10.826/03).

Enquanto
Orlando
foi apenado com
3 anos
de reclusão – substituída por uma restritiva de direitos e multa –, em regime aberto, e 20 dias-multa, à
Ivonilde
foi imposta a reprimenda de

6 anos
de reclusão
, em regime semi
aberto
, e
30 dias-multa
.

Em suas razões,
Ivonilde
pleiteia o reconhecimento da
incompetência territorial
do Juízo que processou e julgou o feito. No mérito, almejou a
absolvição
da autoria dos crimes que lhe foram imputados, alegando a falta de provas para a condenação (Id. 67533480 e 106227455).

Por sua vez,
Orlando
requereu a
restituição dos animais
apreendidos e depositados em favor da vítima, além da
absolvição
por falta de provas pela autoria dos crimes de Furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei nº. 10.826/03) e a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 106226146 - Pág. 171).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 67533483 e 106226146 - Pág. 187).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça levantou causa
prejudicial de mérito
, pleiteando o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto aos crimes de
Furto qualificado e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
. No entanto, em relação ao pedido de
Ivonilde
quanto ao delito de Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e o pleito de
Orlando
para restituição dos animais apreendidos, a PGJ opinou pelo
desprovimento
dos apelos, conforme sumário que segue (Id. 86279455):

“Apelação criminal – Condenação pela prática dos crimes tipificados no art. 155, §4°, IV, do Código Penal e arts. 12 e 16, §1°, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003 – Irresignação da Defesa – Preliminar da PGJ: Extinção da punibilidade de ambos os réus pela prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes de furto e posse ilegal de munição de uso permitido – Penas aplicadas que não excedem a 02 anos – Transcurso de mais de 05 (cinco) anos desde a data do recebimento do aditamento da denúncia até a prolação da sentença, sem ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição – Art. 109, V, do CP – Prescrição da pretensão punitiva retroativa – Recurso prejudicado, em parte – Mérito: Recurso da ré Ivonilde: Pretende a absolvição do delito de posse ilegal de arma de fogo, em razão da ausência de provas de autoria – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos – Acusada possuía, no interior de sua residência, arma de fogo com numeração raspada – Recurso do réu Orlando: Postula a absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo – Absolvição já obtida em primeiro grau - Falta de interesse recursal – Pretende a restituição dos animais apreendidos e depositados em favor da suposta vítima – Impossibilidade – Não comprovação da propriedade e da origem lícita dos animais – Pelo acolhimento da preliminar de prescrição e, no mérito, pelo desprovimento do recurso”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022